Tribunal: TJSP
Processo: 2283576-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Paciente acometido de câncer de cólon, com metástases no fígado e pulmões, necessitando se submeter a tratamento consistente em associação de quimioterapia sistêmica com quimioterapia intra-arterial hepática. Junta Médica da ré que se opôs à administração intra-arterial do medicamento, concordando apenas com a administração sistêmica. Aparente abusividade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Paciente acometido de câncer de cólon, com metástases no fígado e pulmões, necessitando se submeter a tratamento consistente em associação de quimioterapia sistêmica com quimioterapia intra-arterial hepática. Junta Médica da ré que se opôs à administração intra-arterial do medicamento, concordando apenas com a administração sistêmica. Aparente abusividade. Caso em que, primariamente, incumbe ao médico que atende o paciente indicar o melhor tratamento a seu quadro, ressalvado abuso que no caso não se parece evidenciar. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.